Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-19.2016.8.26.0025
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001457-19.2016.8.26.0025/50000, da Comarca de Angatuba, em que é
embargante DANILO ROBERTO FOGAÇA SANTOS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001457-19.2016.8.26.0025/50000 -Voto no 17.694 (anw)
2
Embargos de Declaração Cível no 1001457-19.2016.8.26.0025/50000
Embargante: Danilo Roberto Fogaça Santos
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Angatuba
VOTO: 17.694.
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo
julgamento proferido.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls.
1/5 - apenso), argumentando-se que o v. acórdão é contraditório, pois foi
reconhecida a presença do nexo de causalidade.
Instado, o embargado não se manifestou.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão
não é de declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com
manifesta característica infringente.
Os motivos pelos quais se entendeu que a r. sentença deve ser
anulada por falta de fundamentação estão devidamente expostos no acórdão
embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001457-19.2016.8.26.0025/50000 -Voto no 17.694 (anw)
3
A mera transcrição de parte do laudo pericial não cumpre o
requisito da fundamentação da decisão, devendo o juízo monocrático enfrentar as
questões postas, pois discutidas e controvertidas ao longo do trâmite processual.
Isto porque o laudo pericial diz que, a despeito da ocorrência
do infortúnio, o quadro estaria relacionado à doença ocupacional (fls. 126), mas não
consta da exordial referida causa de pedir, que se limita à narrar o suposto acidente
sofrido.
Ademais, a queixa psiquiátrica sequer foi devidamente
apurada, pois o laudo pericial não conta com exame psíquico, tampouco apura
eventual nexo de causalidade com o trabalho.
Não basta, portanto, que a r. sentença transcreva trecho do
laudo pericial sem a adequada fundamentação, mormente quando o próprio trabalho
do perito apresenta a necessidade de interpretação a respeito de seu conteúdo.
Desta forma, não se verifica qualquer obscuridade,
contradição, ou omissão no acórdão, isto porque:
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência
interna da decisão, com a coexistência de elementos
racionalmente inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou
questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício
ou a requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogerio Licastro Torres de Mello Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil artigo por artigo, Editora Revista
dos Tribunais, 2015, 1a edição, p. 1467/1468).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001457-19.2016.8.26.0025/50000 -Voto no 17.694 (anw)
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)